Tribunal: STF
Processo: Rcl 69483
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada em V.O.F, contra decisão do Juiz de Direito do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Luziânia, que teria afrontado a autoridade dessa Suprema Corte, no que decidido na ADI 3.360/DF e na ADI 4.109/DF.



    A defesa narra que, “Nos autos de n.º 5595787-39.2024.8.09.0100, decretou-se a prisão temporária do paciente em 21/06/2024” para fins de interrogatório.



    Frisa que, 



    “no caso em análise, o endereço do autuado já era do conhecimento da autoridade policial. Conquanto não tenha sido intimado no referido endereço pelos agentes policiais, nele, em 27/06, o mandado de prisão foi cumprido: quadra 226, lote 12, Mansões de Recreio, Parque Estrela Dalva VIII, Luziânia-GO (p. 51 do PDF). Nos autos originais, o autuado fez juntar comprovante de endereço relativo ao mesmo local, conquanto redigido de forma distinta (mov. 20)



    (...)



    Não se pode falar, portanto, em paradeiro incerto ou tentativa de fuga do investigado, afastando-se a previsão do art. 1º, inc. II, da Lei 7.960/1989.”



    Alega, ainda, ausência de contemporaneidade da prisão temporária em relação a fatos ocorridos há dois anos e a possibilidade de substituição da medida por cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP)



    Ao final, requer:



    “a) a concessão do pedido liminar, inaudita altera pars, para relaxar a prisão temporária de Valdemar de Oliveira Santos, brasileiro, nascido em 30/11/1951, filho de Antônia Duarte Ferreira e Boaventura de França, CPF n.º 192.372.941-15, em razão da ausência dos requisitos previstos na Lei n.º 7.960/1989. 



    b) subsidiariamente, a substituição da prisão temporária por medidas cautelares não detentivas (art. 319 do CPP). 



    c) no mérito, a procedência da presente Reclamação Constitucional para, nos termos do art. 102, inc. I, “da CF/88, bem como do art. 156 e seguintes do RISTF, reconhecer o descumprimento da decisão proferida no âmbito das ADIs n.º 3360 e 4109/DF (Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, redator para o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 11/2/2022 (Info 1043), confirmando-se o pedido liminar postulado”



    É o relatório. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar requerida.



    É vital, de outro lado, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente